Tribunal: TJDFT
Processo: 0722753-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. TEORIA ACTIO NATA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. A embargante sustenta omissão quanto à correta aplicação da teoria actio nata, alegando que apenas tomou ciência inequívoca do dano quando obteve extratos detalhados da conta. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que a data da obtenção dos extratos seja considerada como termo inicial da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão quanto à aplicação da teoria da actio nata e à fixação do termo inicial da prescrição para o ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não servindo como meio para reexame do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado expressamente adotou o entendimento do STJ, fixado no Tema 1.150, segundo o qual o prazo prescricional decenal se inicia na data em que o titular toma ciência dos desfalques em sua conta PASEP, o que, na hipótese, ocorreu no momento do saque.
5. A mera alegação de que a parte não teve acesso a extratos detalhados não altera o marco prescricional, pois a ciência inequívoca do dano se deu com a percepção do saldo no ato do saque, conforme reconhecido no próprio recurso da embargante.
6. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, não se configurando pela discordância do embargante com a fundamentação adotada ou por divergência com outros julgados.
7. Constatada a ausência de omissão ou qualquer outro vício previsto no artigo 1.022 do CPC, os embargos configuram mero inconformismo da parte, sendo inviável a rediscussão da matéria pela via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O termo inicial da prescrição para ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP ocorre na data em que o titular toma ciência do saldo existente, conforme entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.150.
2. A ausência de extratos detalhados não altera o termo inicial da prescrição quando há ciência inequívoca do dano no momento do saque.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 205; Tema 1.150 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.